Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-24.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI CARDOSO DE BRITO - CPF: 022.776.291-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000265-24.2018.8.11.0055

APELANTE: DAVI CARDOSO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO REJEITADA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES – CONSTATAÇÃO DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PROVAS SUFICIENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas por meio de monitorações
in loco
, após recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida no imóvel] que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000265-24.2018.8.11.0055

APELANTE: DAVI CARDOSO DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVI CARDOSO DE BRITO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 160 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade do ingresso no domicílio do réu. Subsidiariamente, pede a absolvição do apelante, sustentando que a condenação está baseada exclusivamente na palavra dos policiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000265-24.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio do réu.

Todavia, não há falar em ingresso ilegal no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço [efetivadas pelos investigadores de polícia Weverton Crispim de Oliveira e Jorge Daniel da Silva], quando se verificou a intensa movimentação de usuários, após o recebimento de denúncias anônimas.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, conforme, aliás, bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos os embasamentos integro como razões de decidir
,
in verbis
:

“No caso em questão, a diligência que culminou na prisão em flagrante iniciou-se após prévio monitoramento da residência do acusado, encetado pela Polícia Judiciária Civil com base em informações pretéritas quanto à venda de entorpecentes no imóvel, obtidas a partir de denúncias anônimas.

Diante da fundada suspeita, uma equipe de investigadores se dirigiu até o referido local a fim de averiguar a ocorrência de tal fato e confirmaram a veracidade das informações, eis que constataram uma intensa movimentação de usuários de drogas na residência, evidenciando que ali era praticado o tráfico de drogas.

Ato contínuo, dada a evidente situação de flagrante, se sucedeu a busca domiciliar, oportunidade em que a equipe de investigadores localizou e apreendeu 2 (dois) invólucros contendo cocaína; 1 (um) invólucro contendo maconha, 1 (uma) balança de precisão (marca JF, de cor prata), bem como R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, provenientes da venda do entorpecente, restando caracterizado o tráfico de drogas. (...).”
(José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 10 de novembro de 2017, por volta das 17h00, em uma residência localizada na Rua 05, esquina com a Rua 58 A, Monte Líbano, neste e município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado DAVI CARDOSO DE BRITO, vulgo “CANTOR”, com consciência e vontade, mantinha em depósito 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, bem como vendia drogas diversas (...). Sobressai dos autos, que no dia 10 de novembro de 2017, já munidos de informações pretéritas quanto a venda de entorpecentes na residência do denunciado, obtidas a partir de denúncias anônimas, uma equipe da polícia civil deste município se dirigiu até o referido local a fim de averiguar a ocorrência de tal fato. Ato continue, ao chegarem à residência do implicado, os policiais civis constataram a existência de grande aglomeração de já conhecidos usuários de drogas no local. Ao adentrar no interior da residência,
a equipe de investigadores apreendeu 02 (dois) involucres contendo em seu interior substância análoga a cocaína; 01 (um) involucro contendo em seu interior substância análoga a maconha; 01 (uma) balança de precisão, marca JF, de cor prata; bem como RS 70,00 (setenta reais), entre outros. Por fim, ao sair do local, a equipe de polícia se deparou com um casal que ali chamava pelo denunciado, que ao serem indagados, confessaram que ali se faziam presentes para adquirir drogas
.”

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante, sobretudo ao se considerar os depoimentos os agentes policiais e as circunstâncias da prisão, após duradoura monitoração no imóvel apontado como ponto de comercialização de entorpecente.

Em que pese a negativa de autoria do apelante [em Juízo], há provas concretas quanto à mercancia exercida por ele, notadamente ao se considerar a apreensão [em sua residência] de drogas acompanhas de uma balança de precisão.

A narrativa invocada pelo réu não pode prevalecer ante as declarações seguras dos investigadores de polícia [Weverton Crispim de Oliveira e Jorge Daniel da Silva], os quais
narraram detalhadamente como se deram as prévias investigações, com monitorações
in loco
, após o recebimento de denúncias anônimas indicando a traficância exercida pelo apelante no referido local.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Ressalto que inexiste qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

Nessa linha, a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, especialmente quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Depois, como dito, a diligência realizada no imóvel do apelante não ocorreu de forma ocasional,
mas fundada em denúncias anônimas e investigação preexistente
, o que foi confirmado com a localização de ilícitos no local.

Nesse contexto, ante a ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sentença condenatória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu DAVI CARDOSO DE BRITO, vulgo “Cantor”.

Nesse contexto,
cumpre trazer à baila o depoimento do Investigador da Polícia Judiciária Civil, Weverton Crispim, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva
, vejamos: (...)

Em sede Judicial, a testemunha reiterou integralmente os fatos articulados no quadrante administrativo
, senão vejamos:

“Que
receberam denúncias de que o Davi estaria comercializando drogas na residência dele; Que passaram as características do local, de que seria uma casa com portão amarelo, no endereço descrito na denúncia; Que diante dessas informações, os investigadores montaram campana e monitoraram a residência por aproximadamente um mês e constataram grande movimentação de usuários no local, inclusive, de alguns já conhecidos da polícia
; Que no dia da abordagem, o investigador Daniel chamou no portão, e a pessoa que estava lá dentro percebeu que se tratava da polícia; Que o Daniel pulou mas não conseguiu alcançar, o rapaz, que correu para dentro do banheiro; Que segundo Daniel, o rapaz jogou um involucro dentro do sanitário; Que o declarante também pulou o muro e constatou que havia 4 pessoas dentro da casa, os quais alegaram ser usuários de entorpecentes;
Que os policiais efetuaram buscas e localizaram drogas e balança de precisão enterrada no quintal, envolta em um plástico; Que estavam de saída da residência e um casal apareceu no local procurando o Davi; Que o rapaz se declarou usuário de entorpecente e que há tempos, comprava droga do Davi; Que a esposa também confirmou que seu marido estava lá pra comprar drogas e que teria ido unto para evitar que ele “invernasse na droga”; Que a droga localizada era maconha e cocaína e estava escondida um pouco na cozinha e um pouco no quarto
(...).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha JORGE DANIEL DA SILVA avalizou a versão trazida à tona pelo Investigador Crispim, acrescentando alguns detalhes importantes, conforme excertos de seu depoimento abaixo reproduzidos
: (...).

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram a prisão em flagrante e as investigações sobre o acusado, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. (...).

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08 (...).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição (...).

A corroborar com a versão apresentada pelos policiais civis, colaciona-se o depoimento prestado por Francileia Pinto da Silva, na seara investigativa, que confirmou que seu esposo, Edson Feitosa da Silva, seria usuário de drogas e que já teria adquirido entorpecentes de Davi em outras duas oportunidades, senão vejamos
: (...).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas por Wallace Sales da Silva, em sede inquisitória
:

‘QUE há aproximadamente quatro anos, diz ter passado a fazer uso contumaz de pasta base de cocaína e maconha. Que em horário aproximado das 17h30min da tarde do dia de hoje, 10/11/2017, momento que, juntamente seus colegas Ismael Lopes Barbosa e Lucas de Souza se encontravam na casa habitada por pessoa que somente conhece pelo epiteto de “Cantor", agora já identificado como Davi Cardoso de Brito, diz que policiais civis ali chegaram. Que diz ter ido até a casa de “Cantor" para usar pasta base. Que diz que hoje seria a primeira vez que iria comprar cocaína de “Cantor". Que quando chegou na casa de “Cantor”, diz que ele não estava ali, e quando esperavam por ele a polícia chegou. Que diz ter presenciado quando os policiais Civis arrecadaram duas porções de pasta base uma de maconha na casa habitada por “Cantor” (termo de declarações de fls. 18).

No quadrante processual, ambas as testemunhas retrataram-se, passando a afirmar que desconheciam a pessoa de Davi, vulgo “cantor” e que não teriam ido à residência dele com o intuito de comprar entorpecentes. A testemunha Francilei chegou a dizer que todos os usuários de entorpecente se chamam por “cantor” não sendo este um apelido exclusivo de Davi Cardoso.

Nada obstante, as retratações levadas a cabo pelas testemunhas acima identificadas revelam-se inverossímeis, por se afigurarem isoladas da prova coletada ao longo da instrução processual.

Palmilhando-se tal linha de entendimento, tem-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas em solo extrajudicial, aliados aos contundentes elementos probatórios constantes dos autos, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis em Juízo, do Termo de Exibição e Apreensão, do laudo de constatação, laudo definitivo e pelas denúncias anônimas que impulsionaram as investigações, autorizam a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Davi Cardoso, em contrapartida, limitou-se a negar os fatos, alegando que sequer se encontrava em sua residência no dia da operação, imputando a propriedade do entorpecente à pessoa de Ismael Lopes Barbosa. Este por seu turno, teria imputado à propriedade das drogas ao réu com o propósito de eximir-se da responsabilidade criminal. Em que pesem os robustos argumentos articulados pelo réu, verifica-se que não encontra eco nos fólios, mormente, quando os demais elementos de convicção listados outrora evidenciam que a as drogas encontradas em sua residência seriam de sua propriedade.

(...)

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. (...)

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente e de balança de precisão na residência do acusado, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
.”

Colaciono ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022